Tribunal: STJ
Processo: 0030088-55.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815050 - PR (2024/0471503-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ROSINEI MATEUS GERVASIO
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando
normativo capaz de sustentar a tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f68ff0e-2fa8-43f7-8031-9144cd0d065a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815050 - PR (2024/0471503-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ROSINEI MATEUS GERVASIO
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando
normativo capaz de sustentar a tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO .
LIMITAÇÃOPACTA
SUNT
SERVANDA
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXAS CONTRATADAS
QUE SUPERAM UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO PARA
OPERAÇÕES SIMILARES NO MESMO PERÍODO. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO
À TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE SE IMPÕE, NÃO SE ADMITINDO VALOR
ALGUM A ELA SUPERIOR SEJA UMA VEZ E MEIA, O DOBRO, O TRIPLO,
COMO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE
FORMA SIMPLES. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA, EIS QUE O BANCO JÁ FOI CONDENADO EM SUA
TOTALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. APELO 1 PROVIDO E
(e-STJ fl. 535).
APELO 2 DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA47606321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:26
Código de Controle do Documento: e03c4e8a-2dcd-4d3a-a00f-c819ca17896a

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 421 do Código Civil ao fundamento de que a simples comparação
entre as taxas dos juros contratados e a média de mercado não é suficiente para se
considerar os juros remuneratórios abusivos.
Indica contrariedade dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Insurge-se a agravante contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para, por si só, infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos Edcl no AREsp
2.212.697/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47606321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:26
Código de Controle do Documento: e03c4e8a-2dcd-4d3a-a00f-c819ca17896a

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, DJe 13/12/2022).

Relativamente à apontada violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, evidencia-se que eles não foram objeto de análise da
instância ordinária, carecendo do indispensável prequestionamento viabilizador do
apelo nobre. Incide, portanto, o óbice da Súmula no 282/STF.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, verifica-se a ausência de indicação
do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 19/10/2022).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso fica prejudicado pelo
presente julgamento.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47606321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:26
Código de Controle do Documento: e03c4e8a-2dcd-4d3a-a00f-c819ca17896a

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:26
Código de Controle do Documento: e03c4e8a-2dcd-4d3a-a00f-c819ca17896a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.815.050 / PR
Número Registro: 2024/0471503-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300885520238160014 00595900520248160014 595900520248160014
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ROSINEI MATEUS GERVASIO
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48267008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: d0d72b88-0d6b-44d9-858f-29bc60dfab0e

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: d0d72b88-0d6b-44d9-858f-29bc60dfab0e